Tribunal: TJDFT
Processo: 0739789-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739789-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDA: GERALDA OLIVEIRA BRAGA ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. 120 DIAS. DECADÊNCIA. RENOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 15, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei no 3.365/1941, após a alegação de urgência, a imissão provisória deve ser requerida no prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. 2. No caso concreto, a urgência foi alegada no decreto expropriatório, mas a ação foi proposta mais de um ano depois, operando a decadência. 3. Nos termos do Decreto-Lei no 3.365/1941, a alegação de urgência somente pode ser feita uma única vez, não podendo ser renovada, o que reforça a impossibilidade de haver a imissão provisória na hipótese dos autos. 4. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 15 do Decreto-lei n° 3.365/1941, sustentando que todos os requisitos para deferimento da liminar de imissão na posse do bem objeto da presente lide estão presentes. Acrescenta que a decadência não se configurou. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 15 do Decreto-lei n° 3.365/1941, pois a turma julgadora concluiu que (ID 59491877): “(...) Infere-se que o decreto expropriatório que declarou a urgência da desapropriação entrou em vigor na data da sua publicação, isto é, em 27.5.2020 (Id. 108704165 dos autos de origem). Por outro lado, a ação de expropriação, com pedido liminar de imissão na posse, somente foi ajuizada em novembro de 2021, portanto, depois de transcorrido o prazo legal de 120 (cento e vinte) dias. Dessa forma, por força do Decreto-Lei no 3.365/1941, resta descaracterizada a urgência que justificaria a imissão provisória na posse, porque houve o decurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias entre a declaração de urgência e o requerimento de imissão provisória na posse. Se não bastasse, na hipótese dos autos, quando do ajuizamento da ação, a imissão provisória na posse foi indeferida pelo Juiz a quo. Após a apresentação da contestação e réplica, as ora Agravantes pediram novamente a imissão provisória, tendo o Juiz a quo reconsiderado a decisão e deferido a tutela de urgência. Todavia, nos termos do Decreto-Lei no 3.365/1941, a alegação de urgência somente pode ser feita uma única vez, não podendo ser renovada, o que reforça a impossibilidade de ocorrer a imissão provisória na hipótese dos autos.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021